Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-52.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CORRETA. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelações contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri.
II. Questão em discussão
2. As defesas alegam desproporcionalidade da pena dos réus, decisão contrária à prova dos autos, reconhecimento do crime de homicídio privilegiado; absolvição do crime de ocultação de cadáver; e, pleiteia a reforma da dosimetria para afastar as circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade, das consequências do crime, alterar a fração utilizada na segunda fase da dosimetria da pena de 1/5 para 1/6, aplicada sobre a agravante do meio cruel.
III. Razões de decidir
3. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie, além do que, não havendo qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbrando vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu, alegação deve ser afastada.
4. A sentença condenatória foi prolatada em sintonia com a conclusão do Conselho de Sentença, inexistindo violação ao art. 593, inciso iii, alínea “b”, do CPP.
5. Na apelação fundada no art. 593, III, "d", do CPP, em que se veicula a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença. Somente se admite a anulação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie.
6. O reconhecimento do privilégio no crime de homicídio praticado por um determinado réu não se estende automaticamente para os demais, tendo em vista que se trata de uma circunstância de natureza subjetiva, que uma das Defesas logrou êxito em demonstrar ao Conselho de Sentença.
7. Age com maior culpabilidade o réu que, na qualidade de seguranças/vigilantes de Evento particular, no qual foi contratado para promover a ordem e o zelo do recinto e a proteção da integridade física dos clientes, extrapola o dever funcional, ao agredir a vítima (cliente) até a sua morte.
8. As consequências do crime foram negativas, porque a genitora da vítima, após o evento, não se conformando com a perda do filho, cometeu autoextermínio, demonstrando que a dor dela devido à morte do filho extrapolou o que se espera nesse tipo de crime.
9. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende como razoável a fração de 1/6, tendo em vista que não há Lei Penal determinando os critérios da fixação da pena na segunda fase, contudo a fração de 1/5 utilizada no caso dos autos, está devidamente fundamentada inexistindo falar em bis in idem, com a agravante meio cruel, conforme jurisprudência deste eg. TJDFT.
IV. Dispositivo
10. Recurso dos réus conhecidos e não providos.